Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REEXAME NECESSÁRIO NO PLENO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL. RENP AO TARF/DF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL 4.567/2011. EFEITO DEVOLUTIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Mandado de Segurança constitui ação de natureza sumária destinado a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória. Além disso, diante de um rito procedimental restrito, o magistrado está vinculado as alegações e pedidos realizado pela parte impetrante na tese vinculada à inicial, inexistindo cabimento de apreciação acerca do mérito do ato administrativo ou a validade ou não do acordo firmado com a Administração Pública quando não provocado pela via adequada.
2. Consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a interpretação de legislação infraconstitucional não viola a Súmula Vinculante no. 10.
3. O art. 93 da Lei Distrital 4.567/2011 é expresso ao consignar que o TARF poderá analisar o mérito ainda que a autoridade julgadora de primeira instância não o tenha feito, desde que se verifiquem nos autos elementos que possibilitem o julgamento do recurso, sem retorno à primeira instância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Segurança parcialmente concedida.